Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750717-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOBSON DOUGLAS FELIX DA SILVA IMPETRANTE: JOSE TEIXEIRA PRIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOBSON DOUGLAS FELIX DA SILVA, preso em 23/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante narra os fatos e diz que os policiais rodoviários encontraram uma mochila com drogas dentro do ônibus, nenhum dos passageiros assumiu a propriedade e depois de quase três horas, eles mandaram os passageiros subirem no ônibus e disseram que a mochila pertencia ao paciente, pois ele estava sentado na poltrona 13, onde a droga foi encontrada, sendo que o paciente não pegou a mochila, pois nunca a havia visto antes. Afirma que o paciente não possui antecedentes e qualquer passageiro poderia ser o dono da mochila, inclusive o próprio motorista. Diz que o ônibus foi para outro local e somente chegará em Brasília em dezembro, onde poderão ver as filmagens no interior do veículo, sendo que a rodoviária de Goiânia, de onde o ônibus partiu, nega-se a entregar as imagens do local, inexistindo provas contra o paciente. Requer o deferimento da liminar, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21758312). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que os policiais imputaram ao paciente a autoria, mas não há provas de que ele é o dono da mochila com drogas, bem como ele não possui maus antecedentes, devendo ser posto em liberdade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Renato de Lucena Pereira, disse que estava de plantão no posto da PRF quando o ônibus fazendo o percurso Goiânia/Natal foi abordado e todos os passageiros desembarcaram com seus pertences de mão. Foram utilizados cães farejadores e, nas bagagens de mão e nas que estavam no bagageiro inferior nada foi encontrado. Realizada busca no interior do ônibus, verificou-se que não foi desembarcada uma sacola contendo uma mochila, a qual estava no compartimento superior do ônibus, sobre a poltrona de no 13, ocupada pelo paciente, na qual havia cerca de 10 kg de pasta base de cocaína. Entrevistaram o motorista de ônibus e ele afirmou que viu o paciente antes do embarque com a referida sacola e disse que, no momento do embarque, o comportamento do paciente já despertava suspeita, pois ele colocou a sacola em um banco longe dele. O motorista informou, ainda, que o paciente foi o último passageiro a entrar no ônibus e, somente após ouvir a advertência de que a saída estava atrasada, o paciente foi ao local onde estava a sacola, pegou-a e com ela entrou no ônibus. O motorista do coletivo relatou que o funcionário que etiqueta as bagagens afirmou que o passageiro que usava bandana estava com três bagagens, mas disse que levaria uma em cima, embora ela fosse grande, e o único passageiro com bandara era o paciente. Disse que policiais rodoviários de Goiânia tentaram obter imagens do embarque de Jobson, mas a sala estava fechada. O depoimento acima está ratificado pelo do policial rodoviário Victor Santos de Castro, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou 9 (nove) porções com 8.970 (oito mil, novecentos e setenta gramas), uma com 17,80 (dezessete gramas e oitenta centigramas), uma com 43,50 (quarenta e três gramas e cinquenta centigramas) e uma com 697,26 (seiscentos e noventa e sete gramas e vinte e seis centigramas), todas de cocaína (download – p. 16-22). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como grande quantidade de droga, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 9.700 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...) – negritos nossos – download – p. 47-48. Extrai-se que a decisão impugnada mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta do paciente de transportar grande quantidade de cocaína em veículo de transporte coletivo, para outro estado, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 23:11:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator